Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-25.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Legítima defesa. Desclassificação. Circunstância agravante. Fração.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões e ameaças sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas a prontuário médico e laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - Não há legítima de defesa se o ofensor foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Se as provas – prontuário médico e laudo de exame de corpo de delito - demonstram que da agressão resultou lesão corporal, não se desclassifica o crime de lesão corporal para contravenção penal de via de fato.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Apelação provida em parte.